Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR – PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – PROVA CONCRETA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 163 da Lei Complementar 840/2011 “salvo disposição legal em contrário, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado, prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal”.
2. Pretende a autora a condenação do réu na obrigação de averbar como tempo de serviço, prestado junto à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, o período de abril a outubro de 1993, em que diz ter trabalhado como professora temporária.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido, uma vez que a autora conseguiu demonstrar que efetivamente desempenhou as atribuições como professora temporária no período vindicado junto à antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, conforme declaração de ID Num. 24074026 - Pág. 13.
4. É certo que, conforme demonstra o conjunto probatório, de fato não foi recolhida a contribuição previdenciária relativa ao período objeto da controvérsia (06/04/1993 a 01/10/1993). Mas omissão se deu por erro da administração, que em vez de recolher o INSS recolheu o ISS, como ficou assentado na resposta juntada à contestação (ID Num. 24074031 - Pág. 23): “No que se refere as informações que devem ser prestadas, o Demonstrativo de Pagamento de Contrato Temporário (47775012) da senhora Rosangela Monteiro da Fonseca, do período de abril a outubro de 1993, mostra claramente que não houve recolhimento do INSS em favor da contratada, em vez disso recolheu-se o ISS, isto é, o Imposto sobre Serviço, talvez por assim entender o correto. Debalde procurou-se a razão pela qual adotou-se tal medida e deste proceder, contudo, após 27 anos, todas as diligências neste sentido se mostraram infrutíferas”.
5. Assim, embora a consideração do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para aposentadoria pelos regimes próprios de previdência social se dê mediante compensação, na forma do art. 201, § 9o, da Constituição da República e da Lei no 9.796/99, no caso em exame é de se dispensar a exigência a prova da contribuição ao RGPS porque a omissão da contribuição decorreu de erro o próprio ente estatal que responde pela aposentadoria pelo regime próprio.
6. É caso, assim, de confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.